Tribunal: STJ
Processo: 0028043-90.2021.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846525 - MG (2025
/0030974-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR
INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
231/STJ E N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial e manteve a
decisão que o inadmitiu por estar o acórdão em consonância com a
jurisprudência do STJ.
2. A parte agravante alega violação dos princípios da legalidade, da
individualização da pena e da proporcionalidade, defendendo que a
atenuante da confissão espontânea deve permitir a redução da pena
abaixo do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância
atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução
da pena aquém do mínimo legal.
4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula
n. 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a atenuante da confissão espontânea não autoriza a
redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, conforme a
Súmula n. 231/STJ.
6. A Terceira Seção do STJ reafirmou a vigência da Súmula n. 231
/STJ, decidindo pelo não cancelamento do referido enunciado
sumular em recentes julgamentos.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270-
QO-RG/RS, consolidou o entendimento de que circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA48133573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c75ed218-e10c-4f62-8b22-c37c28cc4f58

8. A pendência de julgamento de embargos de declaração em
recursos especiais não afasta a incidência da Súmula n. 83/STJ,
considerando a orientação atual e predominante do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A atenuante da confissão espontânea não
Tese de julgamento:
autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. 2.
A Súmula n. 83/STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
STJ, REsp 1.869.764/MS; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.052.085/TO; STJ, REsp 2.057.181/SE; STF, RE 597.270-
QO-RG/RS; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 231.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c75ed218-e10c-4f62-8b22-c37c28cc4f58

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846525 - MG (2025
/0030974-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR
INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
231/STJ E N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial e manteve a
decisão que o inadmitiu por estar o acórdão em consonância com a
jurisprudência do STJ.
2. A parte agravante alega violação dos princípios da legalidade, da
individualização da pena e da proporcionalidade, defendendo que a
atenuante da confissão espontânea deve permitir a redução da pena
abaixo do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância
atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução
da pena aquém do mínimo legal.
4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula
n. 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48133584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Código de Controle do Documento: ef03d4f7-ccfc-4071-8c73-f20c4bc98353

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a atenuante da confissão espontânea não autoriza a
redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, conforme a
Súmula n. 231/STJ.
6. A Terceira Seção do STJ reafirmou a vigência da Súmula n. 231
/STJ, decidindo pelo não cancelamento do referido enunciado
sumular em recentes julgamentos.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270-
QO-RG/RS, consolidou o entendimento de que circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
8. A pendência de julgamento de embargos de declaração em
recursos especiais não afasta a incidência da Súmula n. 83/STJ,
considerando a orientação atual e predominante do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A atenuante da confissão espontânea não
Tese de julgamento:
autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal. 2.
A Súmula n. 83/STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.
STJ, REsp 1.869.764/MS; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.052.085/TO; STJ, REsp 2.057.181/SE; STF, RE 597.270-
QO-RG/RS; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 231.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L G DA S contra a
decisão monocrática deste relator que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
Nas razões deste agravo, a parte assevera que a decisão agravada não
subsiste, argumentando que há pendência de julgamento de embargos de
declaração nos REsps n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS,
circunstância que seria suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 83
/STJ. Alega, ainda, violação dos princípios da legalidade, da
individualização da pena e da proporcionalidade, sustentando que a atenuante
da confissão espontânea deve conduzir à redução da pena mesmo abaixo do
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA48133584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Código de Controle do Documento: ef03d4f7-ccfc-4071-8c73-f20c4bc98353

Pugna pelo provimento do agravo regimental ou pela submissão do
regimental ao Colegiado julgador.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos anteriormente expostos no agravo em recurso
especial, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da
decisão atacada.
No caso, a decisão combatida adotou os seguintes fundamentos:
O agravo não merece ser provido.
O recurso especial de fato encontra óbice na Súmula n. 83/STJ,
segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com o
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enuncia a Súmula
n. 231/STJ.
Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão espontânea,
ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena para patamar
inferior ao mínimo legal.
Sobre a questão, é importante ressaltar que a Terceira Seção desta
Corte recentemente reafirmou a vigência da Súmula n. 231/STJ, por
ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS,
2.052.085/TO e 2.057.181/SE, em
, decidindo pelo não
14/8/2024
cancelamento do referido enunciado sumular.
Ademais, a matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal, que, no julgamento do RE n. 597.270-QO-RG/RS (Tema n.
158), reconheceu repercussão geral à questão, consolidando o
entendimento de que circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea "a" quanto naqueles
fundamentados na alínea "c" do permissivo constitucional.
Quanto ao argumento do agravante de que o tema não estaria
pacificado em razão da pendência de julgamento de embargos de
declaração nos REsps n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764
/MS, observa-se que tal circunstância não afasta a incidência da
Súmula n. 83/STJ, considerando que a orientação atual e
predominante desta Corte é no sentido da impossibilidade de redução
da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Documento eletrônico VDA48133584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Código de Controle do Documento: ef03d4f7-ccfc-4071-8c73-f20c4bc98353

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:47
Código de Controle do Documento: ef03d4f7-ccfc-4071-8c73-f20c4bc98353

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0030974-2
AREsp 2.846.525 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00280439020218130480 10000231773789003
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L G DA S
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260515511930801:551@
2025/0030974-2 - AREsp 2846525 Petição : 2025/0037617-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: D267EED6-23BD-40C2-AB98-B8F7916047A4